Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1087. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. STF. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional.

2. O Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento no sentido de que mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.

3. O fato de haver o egrégio Superior Tribunal de Justiça fixado tese de não ser cabível a majorante do repouso noturno, nos crimes de furtos qualificados – tema 1.087 - tal precedente qualificado não tem o condão de modificar sentença transitada em julgado antes do julgamento do referido tema, pois a revisão se aplica em caso de superveniência de lei mais benéfica e não de alteração de entendimento jurisprudencial.,

4. Ação revisional improcedente